Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712983-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CORRENTE AGRAVADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, MARIA FATIMA DE SOUSA, RUBENS BIAS PINTO, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo corréu, MUNICÍPIO DE CORRENTE/PI, contra decisão que, em sede de ação popular proposta por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA e outros (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a indisponibilidade da quantia de R$ 106.201,44 nas contas bancárias dos réus, mediante ordem de penhora expedida pelo sistema BACENJUD, a fim de resguardar eventual ressarcimento integral ao erário público distrital ao final da lide. Sustenta o réu agravante que a ação popular foi ajuizada com o objetivo de anular ação humanitária consistente na doação de Equipamentos de Proteção Individual – EPI promovida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal em favor da Prefeitura de Corrente/PI. Afirma que a decisão agravada, com ordem de bloqueio já efetivado de R$ 106.201,44, interfere na ordem econômica municipal, alterando o planejamento de gastos do município. Alega que a relevância do pedido está diretamente ligada às condições do Município de Corrente/PI de cumprir com suas obrigações sociais, sobretudo aquelas referentes aos serviços essenciais, tais como saúde, educação, construção, manutenção, limpeza e conservação das vias e logradouros públicos, cuja execução já se encontra bastante prejudicada em razão da escassez de recursos. Assevera ser de conhecimento público e notório a situação dos municípios brasileiros, em especial aqueles de menor porte e do interior, que sofrem com a devastação da pandemia, ainda mais levando-se em conta a questão orçamentária. Aduz que o município agravante despende enormes gastos com investimentos em EPIs para profissionais de saúde e na melhoria de diversos postos de saúde, na tentativa de conter a disseminação do agente patógeno, tendo sido, inclusive, decretado estado de calamidade pública pelo município, com a imposição de uma série e restrições à população. Prossegue afirmando ser evidente que toda a economia do município também sentiu os impactos da pandemia, pois as receitas diminuíram e as despesas aumentaram. Afirma que, na origem, o Promotor de Justiça opinou pelo deferimento da tutela de urgência apenas para suspender eventuais pedidos de doação, oficiando pelo indeferimento dos pedidos de suspensão da doação já efetivada e de restituição dos equipamentos já doados em posse do município agravante. Alega que o juiz a quo, todavia, deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio solidário entre os réus da ação, ferindo, assim, diversos princípios, como o da cooperação entre os povos para progresso da humanidade. Entende que a demanda apresentada na ação popular não se demonstra razoável, porquanto versa sobre exigências que nem mesmo o Ministério Público ou o Tribunal de Contas têm feito. Argumenta que não se pode exigir do município a devolução do material legalmente doado, tampouco punir o município, pois todo o material foi utilizado e atendeu ao fim específico. Sustenta não haver perigo de dano, pois o Governo do Distrito Federal realizou consulta técnica antes de promover a doação, obtendo pareceres favoráveis, sem que houvesse comprometimento das finanças ou de qualquer área no âmbito estadual. Quanto à probabilidade do direito do município agravante, entende que restou comprovada, pois os pedidos formulados na ação popular vão de encontro a diversas normas pátrias, indo contra a Constituição, no que diz respeito ao princípio da separação de poderes, acrescentando que a crise originada pelo coronavírus impede o ressarcimento dos materiais. Entende ser irreversível a medida liminar deferida na origem, pois, acaso mantida a ordem de bloqueio, a municipalidade teria que demandar uma reformulação para ressarcimento do material, além de criar gastos, prejudicando a já debilitada saúde financeira municipal. Alega que a decisão agravada viola o princípio da separação de poderes, pois não observou a exigência de prévio processo administrativo para doação, que contou com pareceres favoráveis dos setores competentes, e afetou a discricionariedade do administrador público. Entende que a intervenção do Poder Judiciário deveria se limitar à análise de eventual ilegalidade, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses. Argumenta não ter havido qualquer demonstração de ilegalidade no curso do processo administrativo, pois o Governo do Distrito Federal foi provocado por meio do Ofício no 607/2020, de 26/05/2020, solicitando doação de insumos para o Hospital Regional João Pacheco Cavalcante, sendo que, em seguida, o Secretário de Saúde do DF encaminhou o pedido para que o Secretário Adjunto de Gestão tomasse conhecimento e adotasse as providências cabíveis. Acrescenta que houve manifestação do Setor da Diretoria de Programação de Medicamentos e Insumos para a Saúde, que selecionou os materiais que poderiam ser doados, ficando a critério do município agravante recebê-los ou não. Narra que o processo administrativo tramitou de forma regular, concluindo no sentido de que a doação não causaria prejuízo ao Governo do Distrito Federal. Defende a suspensão da decisão agravada, ante seu lesivo potencial à ordem administrativa e à economia pública do município, além de implicar ingerência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo Municipal, criando insegurança jurídica e prejuízo ao erário. Aponta não haver previsão de orçamento para suportar a concessão da tutela antecipada, bem como existir grave lesão à economia pública. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fumus boni juris, na medida em que ninguém pode sofrer, de forma antecipada, efeitos de pretensa condenação, não havendo plausibilidade jurídica para a indisponibilidade dos bens em referência. Quanto ao periculum in mora, alega estar presente uma vez que a decisão retira do agravante o “mínimo existencial”, suprimindo-lhe o direito de receber, usar e dispor dos ativos financeiros resultantes do recebimento de verbas do Fundo de Participação Municipal (FPM) e de convênios imprescindíveis ao custeio da própria população, com ofensa ao princípio da separação dos poderes e sem que haja motivos autorizadores da medida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a suspensão da liminar deferida na origem, na parte em que declarou a indisponibilidade de bens do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso, para cassar a decisão que concedeu a medida liminar na ação popular, revogando em definitivo a ordem de bloqueio. Brevemente relatado. Decido. Consultando o andamento do feito principal (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), verifica-se que, em 05/05/2021, o juízo a quo proferiu nova decisão, desta feita determinando o desbloqueio dos valores de titularidade do município agravante, nos seguintes termos: “Em consulta realizada via BacenJud - Id 90655687, consta informação de que o bloqueio de valores se mostrou frutífero nas contas dos réus. Considerando que o valor encontrado nas contas bancárias dos réus pessoas físicas basta à finalidade assecuratória, determino o DESBLOQUEIO da quantia de pertinência do Município de Corrente-PI, de modo a não causar qualquer obstáculo a gestão administrativa em prol da coletividade local. (...).” (ID 90660269 do feito principal). Nesse sentido, constata-se a perda superveniente do objeto recursal, na medida em que a providência determinada pelo magistrado de primeira instância conformou o pedido formulado neste agravo de instrumento, restando evidentemente prejudicado o presente recurso. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora